Tribunal: TJDFT
Processo: 0713428-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713428-32.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: MIRTES ELAINE DA SILVA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Compulsando os autos, constato o vencimento da procuração outorgada pelo BANCO ITAÚ aos seus advogados (ID 22795769, pág. 4), cuja validade do mandato era de 23/09/2019 a 20/09/2020. Por consequência, sem efeitos o substabelecimento com reservas de ID 22795769, pág. 7. Desse modo, em face da expiração do prazo dos poderes conferidos à ilustre advogada, Doutora Carla Cristina Lopes Scortecci, OAB/DF 45.443, signatária do recurso de apelação interposto no ID 22796318, nos termos do parágrafo único do artigo 932 c/c § 2o do artigo 76, ambos do Código de Processo Civil, INTIME-SE O APELANTE – BANCO ITAÚ para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a devida regularização de sua representação processual, sob pena de não conhecimento recurso. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator